Tribunal: TJDFT
Processo: 0717056-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717056-98.2021.8.07.0001 RECORRENTE: RADIO JK FM LTDA REPRESENTANTE LEGAL: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇAO ECAD RECORRIDO: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD REPRESENTANTE LEGAL: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AUTORAL. TRANSMISSÃO E RETRANSMISSÃO DE OBRAS MUSICAIS. COBRANÇA DO PREÇO DA LICENÇA. REGULARIDADE. PARÂMETRO FIXADOS NO REGULAMENTO. 1. A transmissão e retransmissão de obras e de fonogramas musicais, submetem as emissoras de rádio ao pagamento dos direitos autorais (art. 68 da Lei 9.610/1998). 2. Na espécie, não há falar em irregularidade das cobranças dos direitos autorais, pois a metodologia utilizada adotou o regulamento da instituição. 3. A diferenciação de abrangência e quantidade populacional possibilita uma aferição econômica na comunicação das rádios transmissoras, o que privilegia a igualdade financeira entre rádios e transmissores de tamanhos distintos. 4. Apelação conhecida e não provida. A recorrente, sem a indicação de artigo de lei violado, defende que a parte recorrida não possui outorga para a instalação de transmissor na cidade de Brasília, mas apenas em Taguatinga. Assim, como empresa do ramo de radiodifusão sonora, a recorrida necessita fazer o pagamento dos valores relativos a direitos autorais das músicas irradiadas. Acrescenta, ademais, a existência de cerceamento de defesa, considerando a impossibilidade de produzir a prova pretendida perante o juízo monocrático – intimação do Ministério das Comunicações, unidade administrativa exclusivamente responsável para dispor acerca das outorgas. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à tese recursal apresentada pela parte insurgente, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de indicação dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no AREsp 1391759/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 10/4/2019). Na mesma linha de entendimento está o AgInt no REsp 2067543/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 17/8/2023. Ainda que referido óbice pudesse ser superado, o recurso especial não caberia ser admitido. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses jurídicas, nos moldes apresentados pela recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005